Tribunal: TCU
Processo: 016.936/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 571/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 4036/2020-TCU-Plenário , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações dos subitens 9.2.1 a 9.2.31.; b) considerar não cumpridas as determinações dos subitens 9.3.1. e 9.3.2; c) considerar implementadas as recomendações dos subitens 9.4.2, 9.4.5, 9.4.7, 9.4.10, 9.4.11 e 9.4.12; d) considerar não implementadas as recomendações dos subitens 9.4.1, 9.4.3, 9.4.4, 9.4.6, 9.4.8 e 9.4.9; e) continuar com o monitoramento dos subitens 9.3.1, 9.3.2, 9.4.1, 9.4.3, 9.4.6, 9.4.8 e 9.4.9 no presente processo; f) dispensar o monitoramento dos subitens 9.4.4 e 9.4.13; g) dar ciência à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que no contrato celebrado em decorrência do processo de desestatização da Rodovia BR-153/GO/TO, em que pese a agência ter efetuado os ajustes previamente determinados pelo TCU, por ocasião do subitem 9.2.31 do Acórdão 4036/2020-TCU-Plenário (supressão da minuta do contrato do termo "relator independente"), remanescem menção ao relator independente no PER e no anexo do contrato, sugerindo erro material; e h) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à ANTT. 1. Processo TC- Processo 016.936/2020-5 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres; Empresa de Planejamento e Logística S.A.; Ministério da Infraestrutura. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.